Tribunal: TJSP
Processo: 1058756-31.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de improcedência anulada. Cabe o arbitramento de honorários advocatícios, mesmo com a preexistência de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, quando houve rescisão unilateral pelo contratante, com lastro nos serviços efetivamente prestados pelos causídicos até a data da rescisão.

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de improcedência anulada. Cabe o arbitramento de honorários advocatícios, mesmo com a preexistência de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, quando houve rescisão unilateral pelo contratante, com lastro nos serviços efetivamente prestados pelos causídicos até a data da rescisão. Precedentes do C. STJ. Necessidade de produção de prova pericial para apuração dos valores efetivamente devidos.
RECURSO PROVIDO.